Tribunal: TCU
Processo: 006.437/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1029/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 4, que fundamentou este Acórdão, à Administração Regional do Sesc no Estado do Mato Grosso do Sul e à representante; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.437/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Administração Regional do Sesc no Estado do Mato Grosso do Sul. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Mateus Cafundo Almeida (395031/OAB-SP), Rayza Figueiredo Monteiro (442216/OAB-SP) e outros, representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.